Tribunal: TJMT
Processo: 0005338-12.2010.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005338-12.2010.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO MORAES ALVES - CPF: 032.267.521-97 (RECORRENTE), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO D'ANUNCIAÇÃO ARAÚJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA
– ALEGADA VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 155 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ÉDITO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADO SOBRE INDÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Fundamentando-se a decisão de pronúncia sobre elementos indiciários angariados no curso da investigação extrajudicial e ainda sobre provas produzidas na etapa judicial, não se cogita ofensa à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

CRISTIANO MORAES ALVES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CRISTIANO MORAES ALVES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º
0005338
-12.2010.811.0037 – código 11976091, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime descrito no
art. 121, §2.º, inciso III do Código Penal
[homicídio qualificado pelo meio cruel], a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
84668973
, a defesa pugna pela
impronúncia
do recorrente
,
alegando a insuficiência de provas produzidas em juízo capazes de respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular
, em violação à regra insculpida no art. 155 do CPP, não podendo prevalecer o
in dubio pro societate
quando inexiste prova judicializada do envolvimento do acusado no crime imputado.

Em contrarrazões encartadas do ID
84668978
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular, por meio do pronunciamento de ID
84668979
,
manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, mediante o parecer juntado no ID
86920492
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que no dia
11/05/2010
, entre a madrugada e as 9h da manhã, na estrada para
Colônia Russa, situada na Zona Rural da cidade de Primavera do Leste/MT
, o recorrente
CRISTIANO MORAES ALVES,
de forma consciente e voluntária, desferiu golpes de arma branca contra a vítima
Edivaldo D’Anunciação Araújo
, provocando 18 (dezoito) lesões na região suprahiodiana (pescoço), nas regiões carotidianas, claviculares, supraclaviculares, infraclaviculares direita e esquerda e região infrahiodiana; e 20 (vinte) lesões na região occiptal (nuca), cervical supraescapular, escapular direita e esquerda,
levando o ofendido a óbito
por anemia aguda (hipovolemia), hemorragia e esgorjamento.

A inicial acusatória esclarece que o recorrente havia comprado da vítima o veículo GM/Celta, cor prata, placa JYJ-8282, a cerca de 3 meses antes dos fatos, tendo
CRISTIANO
se comprometido a quitar as parcelas do financiamento. No entanto, o acusado não honrou o compromisso assumido, ao passo que
Edivaldo
deslocou-se de ônibus de Canarana/MT até o município de Primavera do Leste/MT, no dia
10/05/2010
, para cobrar a dívida.

Segundo a narrativa ministerial o recorrente sabia da vinda do ofendido, pois haviam combinado de se encontrar para discutirem as pendências da venda. Ressai ainda da incoativa que o ofendido chegou na comarca de origem na madrugada do dia
11/05/2010
, tendo sido morto em uma área rural de Primavera do Leste/MT na mesma madrugada em que chegou no município.

Consta do libelo acusatório que o homicídio foi cometido utilizando-se de meio cruel, tendo a vítima sido submetida a intenso sofrimento, uma vez que foram efetuados diversos golpes de arma branca.

Diante destes fatos,
CRISTIANO MORAES ALVES
foi denunciado
pelo tipo penal previsto no
art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal
e, ao final d
a instrução da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, foi
pronunciado
nos termos da inicial acusatória
, contexto este em que a i. defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, pugnando pela impronúncia do recorrente, consoante relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.
– Sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o insurgente de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se deixar influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é evidente que a pretensão defensiva pela
impronúncia
do acusado
não comporta provimento
.

Com efeito, a
materialidade

da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 84666496 - Pág. 21/22); da certidão de óbito da vítima (ID 84666497- Pág. 14); do laudo de necropsia e respectivo mapa fotográfico (ID 84666498 – Pág. 1/7) atestando que a morte do ofendido decorreu de
anemia aguda (hipovolemia), hemorragia e esgorjamento
causado por ferimentos de arma branca, bem assim por meio da prova oral coligida ao feito.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, constata-se a presença satisfatória de elementos de cognição suficientes e
produzidos em juízo
capazes de denotar,
a priori
, a probabilidade de envolvimento do recorrente
CRISTIANO MORAES ALVES
no episódio ilícito e, por conseguinte, subsidiar o seu pronunciamento à Corte Leiga.

A propósito, ao ser
ouvido perante a autoridade judiciária
, a testemunha
Roniclei de Souza Dias Siqueira
declarou que
Edvaldo
havia adquirido o veículo GM/Celta, cor prata, em uma “garagem” no município de Água Boa/MT e repassou o automotor a
CRISTIANO,
sob o compromisso de que assumiria as prestações do financiamento; no entanto, o insurgente mudou-se para Primavera do Leste/MT sem pagar o veículo. Destacou ainda que o ofendido manteve contato telefônico com o acusado, o qual pediu que o ofendido se deslocasse até Primavera do Leste/MT para receber o pagamento ou levar o veículo.

Do mesmo modo, ao depor
em juízo
,
Jéssica Andressa Loaroque Leitão
, companheira do ofendido à época dos fatos, afirmou que
Edvaldo
estava a caminho de Primavera do Leste/MT para buscar o carro que havia negociado com
CRISTIANO
. Esclareceu que a vítima sempre ligava para informar sua localização, tendo noticiado que havia desembarcado em Primavera do Leste/MT por volta das
03h do dia 11/05/2010
. A declarante narrou que não conseguiu mais fazer contato telefônico com a vítima, no entanto, recebeu mensagens de texto que, claramente, não foram redigidas pela vítima, com o nítido propósito de ocultar o crime doloso contra a vida.

Na mesma linha intelectiva, o informante
Juvercino Anunciação da Silva
, primo da vítima, revelou
em juízo
que
Edvaldo
entrou em contato telefônico com
CRISTIANO
e afirmou que iria até o município de Primavera do Leste/MT para trazer o carro que havia vendido, no entanto o acusado asseverou que o deslocamento não era uma boa ideia, e que ele iria “
perder o dinheiro da passagem
” (Relatório de Mídias - ID
84666494
).

Embora nenhuma das testemunhas e informantes tenham efetivamente presenciado o delito doloso contra a vida, tampouco se ouviu em juízo alguém com tal atributo, cumpre destacar, neste ponto que, em que pese a tese recursal de que o conjunto probatório consistiria apenas em
depoimentos prestados
na fase inquisitiva
de pessoas que meramente relataram o que “ouviram dizer”
, tal assertiva
não corresponde à realidade processual
.

A uma
, porque a pronúncia do réu se embasa tanto sobre os elementos informativos do inquérito quanto sobre provas angariadas
em juízo
, sendo de se apontar que os depoimentos dos informantes
Juvercino Anunciação da Silva

e

Jéssica Andressa Loaroque Leitão

e da testemunha
Roniclei de Souza Dias Siqueira
, cotejados neste aresto, foram prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A duas
, porque, conquanto se saiba que o chamado
hearsay testimony

ou
testemunho de “ouvir dizer”

não
serve como fundamento
exclusivo
da decisão de pronúncia

(
ex vi
do
Informativo n.º 603 do STJ
e
Resp 1.373.356-BA, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 20/04/2017
), certamente que tais elementos
podem

corroborar as demais provas dos autos
, a exemplo do
depoimento judicial do agente de segurança pública que diligenciou nas investigações
.

Deveras, ao ser
ouvido em audiência instrutória
,
o policial civil
Nelson Rodrigues de Magalhães

informou que as
apurações desvelaram que o autor do crime seria CRISTIANO MORAES ALVES.
O agente de segurança
detalhou que se recorda das diversas diligências infrutíferas no sentido de localizar o recorrente, assim como se lembra que
o ponto nevrálgico do imbróglio cingia às discussões que haviam entre o ofendido e o acusado acerca do pagamento ou a devolução do veículo GM/Celta, cor prata

(Relatório de Mídias - ID
84666494
).

Importante destacar que a testemunha
Nelson Rodrigues de Magalhães
,
investigador de polícia que participou da elucidação da ocorrência,
não se limitou a prestar os chamados
hearsay testimonies
ou testemunhos de “ouvir dizer”
.
Ao revés,
discorreu acerca de
experiências que efetivamente vivenciou em primeira mão
, no exercício do
múnus
público
que lhe é incumbido por lei, por força do qual gozam inclusive de fé pública e de presunção de veracidade,
sendo-lhe permitido, portanto, dar conta
de forma direta

sobre o que descobriu durante as apurações
e
relatar de maneira concatenada todos os elementos a que teve acesso no curso da investigação da qual estava encarregado
, a exemplo de entrevistas, diligências investigativas, perícias e das declarações fornecidas em sede inquisitorial.

Assim, a despeito do inconformismo do réu e da tese defensiva de que os indícios que embasam a pronúncia seriam de
natureza estritamente extrajudicial
, vê-se que
tais alegações não procedem
, pois,
há depoimentos produzidos na esfera judicial implicando o possível envolvimento do recorrente no delito doloso contra a vida
, de modo que, a princípio, mostra-se
admissível
a acusação,
não havendo falar em impronúncia.

Nesse sentido, colaciono o pertinente precedente do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO DERIVOU DE ELEMENTOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO (...)

2. A atual jurisprudência da 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte quando do julgamento do HC n. 180.144/PI, da relatoria do Min. Celso de Mello (DJe de 22/10/2020),
entende não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial.

3. Todavia,
no caso dos autos, não se aplica o citado entendimento jurisprudencial, pois a respectiva pronúncia não está calcada apenas nos elementos probantes obtidos no inquérito, tendo em vista que também houve a oitiva de testemunhas em juízo
. O cotejo entre os depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial e também em juízo, tão somente revelou discrepância entre termos declinados nas mencionadas fases, qual seja,
as afirmações consignadas quando do inquérito não teriam sido inteiramente reiteradas na fase processual, o que, a meu sentir, não constitui óbice à pronúncia
.

4. A Corte a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos - inclusive no que diz respeito ao cotejo entre os depoimentos levados a termo na fase inquisitorial e em juízo - é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante. Modificar tal entendimento para acolher o pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(AgRg no AREsp 1808659/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021) – destaquei.

Com relação à versão do acusado, tem-se que, ao ser
interrogado perante a autoridade policial
,
CRISTIANO MORAES ALVES
confirmou que havia adquirido da vítima o veículo GM Celta, cor prata, no entanto
negou a autoria delitiva.

No que tange à aquisição, o insurgente sustentou que a vítima havia financiado o automotor em uma garagem sediada no município de Água Boa/MT e que haviam pactuado que o recorrente quitaria as parcelas vencidas no valor de R$ 3.500.00 (três mil e quinhentos reais). No entanto, afirmou que,
no mês de março de 2010
, dois homens armados, que diziam trabalhar na “garagem” em que a vítima comprou o veículo, o ameaçaram e levaram o veículo com os documentos.

Acerca dos fatos,
CRISTIANO
relatou que falou com a vítima por telefone no dia
10/05/2010
, oportunidade em que
Edivaldo
afirmou que estava sendo acusado de estelionato na “garagem” em que havia adquirido o veículo, por ter supostamente emitido cheques sem provisão de fundos, de modo que se deslocaria até o município de Água Boa/MT para elucidar a situação do automotor. O increpado

reiterou que em nenhum momento a vítima disse que estava se deslocando até a comarca de Primavera do Leste/MT. Por fim,

descreveu que recebeu uma ligação da vítima na madrugada do dia
11/05/2010
, no entanto não atendeu o telefonema pois estava dormindo. (ID
84666496 – Pág. 28/29)

Em que pese a
natureza híbrida do interrogatório
, o qual possui conotações tanto de
meio de defesa
quanto de
meio de prova
, é certo que, para que faça jus ao valor probante, como sói ser com as demais provas jungidas aos autos, a versão do acusado deve ser perscrutada de maneira concatenada com os demais elementos recolhidos ao caderno processual.

In casu
, não escapa aos olhos que o relato do recorrente apresenta algumas incongruências com os demais depoimentos constantes nos autos, a
reforçar a necessidade de pronúncia do acusado ao Júri Popular
,
a quem incumbe a análise exauriente do arcabouço probatório
.

Inicialmente, é de se notar que
CRISTIANO
sustentou que, no
mês de março de 2010
, ou seja,
dois meses antes dos fatos narrados na denúncia
, homens armados, supostamente a serviço da “garagem” que havia vendido o veículo para
Edivaldo
, o ameaçaram a entregar o veículo com todos os documentos.

Contudo, em ambas as fases da persecução,
Luís Antônio Pardo
, ex-empregador do acusado, esclareceu que o
CRISTIANO
procurou sua oficina em busca de emprego tendo começado a trabalhar no dia
12/04/2010, oportunidade em que o insurgente ainda utilizava o veículo GM/Celta, cor prata
. A referida testemunha destacou ainda que na manhã do dia
10/05/2010
o recorrente estava muito agitado e constantemente interrompia as atividades laborais para receber ligações. No período da tarde uma pessoa telefonou para a oficina e informou que o acusado não retornaria para o serviço em razão de um acidente (Relatório de mídias - ID 84666494).

Na mesma linha é o depoimento extrajudicial de
Jordana Souza Padilha
, namorada do insurgente à época dos fatos, a informante asseverou que
CRISTIANO
possuía o veículo GM/Celta, cor prata, no mês de janeiro de 2010 quando o conheceu. Ressaltou que
o acusado permaneceu com a posse do veículo até o mês de abril do ano de 2010
(ID 84666497 – pág. 1/2).

Ademais,
a narrativa do insurgente
, de que teria sido ameaçado a entregar o veículo por indivíduos armados a serviço da “garagem” que vendeu o automotor para a vítima,
não encontra qualquer ressonância no arcabouço probatório
, na medida em que o recorrente não reportou tais fatos à autoridade policial, tendo tal episódio sido aventado após ser procurado como suposto autor do homicídio em análise
.

Tais peculiaridades e a nebulosidade do caso, a meu ver,
obstam acolher de plano a versão defensiva
, espessando a
impossibilidade de se emitir qualquer juízo de certeza neste momento processual
, e implicam na
necessidade de remessa da causa ao órgão constitucional competente
.

Isto porque, a
versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo
, pois, conforme exposto,
há nos autos também elementos bastantes para respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, especificamente os
depoimentos prestados pelos informantes e pelas testemunhas em juízo
, de modo que, havendo
indícios suficientes
de autoria ou participação do recorrente no crime,
deve a dúvida ser submetida ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri
, a quem compete dirimi-la e eleger entre as versões defensiva e acusatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

A propósito, sabe-se que os
i
ndícios
podem ser compreendidos
tanto como
“prova indireta”
quanto como
“prova semiplena”
.

Com efeito, ao tratar do indício como
prova indireta
, o art. 239 do Código de Processo Penal preceitua que
“
considera-se indício
a
circunstância conhecida e provada
, que,
tendo relação com o fato
,
autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”
.

Embora se possa entender que os indícios tratados pelo art. 239 do CPP não chegam a ser
meios de prova
propriamente ditos, por outro lado, não há dúvidas de que consistem na
valoração da prova de um fato ou de uma circunstância
, mediante a utilização de
raciocínio dedutivo
,
para chegar-se à conclusão quanto à existência de um outro fato ou de uma outra circunstância
; ou seja,
pelo indício, afirma-se a existência do conhecimento de uma circunstância fática, a partir do processo dedutivo cujo objeto é a prova em si da existência de outro fato
.

Sobre o tema, ensina
BARBOSA MOREIRA
:

“O que o indício tem em comum com um documento ou com o depoimento de uma testemunha é a circunstância de que todos são pontos de partida.
Enquanto, porém, o documento ou o testemunho são ‘unicamente’ pontos de partida,
o indício, repita-se, já é, ao mesmo tempo, um ponto de chegada. Não, ainda, o ponto final; mas um ponto, sem dúvida, a que o juiz chega mediante o exame e a valoração do documento ou do depoimento da testemunha
”
.
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. – Temas de direito processual. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 1988, p. 59) – Destaquei.

A propósito da
utilidade, pelo julgador, dos indícios como meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
, colaciono a judiciosa lição de
PACELLI
:

“
Como dissemos anteriormente, os indícios não se qualificam, a rigor, como meio de prova; nada obstante, apresentam ou podem apresentar a mesma consequência, no que diz respeito à valoração judicial
.
Tais processos dedutivos configuram verdadeiras ‘presunções’ feitas pelo julgador,

diante da ausência de prova ‘material’ em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
”

(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 336) – Destaquei.

Assim sendo, conquanto o silogismo decorrente da análise indiciária, via de regra, não baste para, por si só, sustentar uma condenação criminal,
certamente que se presta a respaldar a admissibilidade de uma acusação
, pois, diante da ausência de prova material quanto a determinado fato, a dedução judicial feita a respeito deste a partir da prova efetiva de outro fato, esta sim existente nos autos,
apresenta-se perfeitamente possível, notadamente ante a inexistência de elementos que atestem em sentido contrário
.

Quanto aos indícios considerados como
prova semiplena
, a que alude,
verbi gratia
, o
art. 413,
caput
, do CPP
, trata-se de
elementos de prova mais tênues
,
não exaurientes
, de
cognição sumária
e com
menor valor persuasivo
, contudo, ainda assim,
capazes de dar azo

a um

juízo de
probabilidade
quanto à autoria ou participação dos agentes, pois, como dito,
a decisão de pronúncia
não exige o juízo de certeza
que condiciona a existência de uma sentença condenatória
.

Em outras palavras, na fase de pronúncia, em relação à autoria ou participação,
não se exige que o juiz tenha certeza
,
bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar
, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é,
a probabilidade de autoria
.

A matéria é mais bem explicada na lição de Renato
BRASILEIRO
de Lima,
in verbis
:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP,
a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma
prova semiplena
, ou seja, no sentido de um
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo
.
É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312 e
413, caput, todos do CPP
. Nesta acepção,
a expressão ‘indício’ refere-se a uma cognição verticial (quanto à profundidade)
não exauriente
, ou seja, uma cognição
sumária
,
não profunda
,
em sentido oposto à necessária completude da cognição, no plano vertical, para a prolação de uma sentença condenatória
. (...) percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria.
Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria
. Portanto,
para fins
de prisão preventiva ou de
pronúncia
, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria,
é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova,
ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva
, que possa autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado – 2. ed. rev. e atual. - Salvador:
JUS
podivm, 2017, p. 679) – Grifei.

Com efeito, em recente precedente, a
Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça
, entendeu que
os indícios
– sejam eles compreendidos como
prova semiplena
; sejam eles compreendidos como
prova indireta
–,
são suficientes para embasar a admissibilidade de uma acusação
,
in verbis
:

“9.
Justa causa para a instauração da ação penal configurada, ante a existência de indícios (tanto entendidos como prova semiplena como entendidos, na forma do art. 239 do CPP, como prova indireta) suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao denunciado”
. (APn 976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2021, DJe 01/03/2021) – Grifei.

Neste ponto, procedendo ao devido
distinguishing
, ressalto que, por tratar o presente caso de
admissibilidade da acusação do crime de homicídio doloso
, ou seja, de delito doloso contra a vida submetido ao
rito escalonado que rege os processos de competência do Tribunal do Júri
, a
análise indiciária deve ser realizada com rigor mais austero
, não se contentando que seja procedida com base
exclusivamente
nos elementos recolhidos durante a fase inquisitiva.

Isto porque, a
opção legislativa pelo rito bifásico
, ao submeter o início dos respectivos trabalhos a uma
etapa de cognição antecedente
que,
embora sumária e preliminar
,
reveste-se de estruturas garantidoras mínimas e de crivo jurisdicional
, evidencia justamente a
superior relevância hierárquica da fase do
judicium accusationis
sobre o procedimento administrativo investigatório que a precedeu
.

Significa dizer que, na admissibilidade da acusação referente a crimes dolosos contra a vida, a análise quanto aos
indícios suficientes
, às
inferências dedutivas
, às
provas indiretas
ou
semiplenas
de autoria ou participação
deve se pautar substancialmente pelos elementos
recolhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que
permitam concluir pelo
provável
envolvimento do acusado no delito
, isto é, a partir de
circunstâncias já comprovadas durante a instrução preliminar e que autorizem o juízo de probabilidade de autoria do réu
.

Trata-se os indícios, pois, neste momento processual, de um
princípio de prova capaz de situá-lo no contexto criminoso mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para instaurar a instrução exauriente em Plenário e submetê-lo ao julgamento de seus pares,
únicos competentes para sanar eventuais controvérsias
, por força de comando de envergadura constitucional.

Volvendo-se ao caso concreto, entendo que as provas produzidas no curso da instrução preliminar, portanto,
sob o crivo o crivo do contraditório e da ampla defesa
, são
bastantes para indiciar o envolvimento do recorrente no episódio ilícito
, pois, embora não comprovem que o insurgente efetivamente concorreu para o crime doloso contra a vida,
plantam dúvida razoável quanto à sua participação
, situando-o no contexto do crime e demonstrando que, ao menos em tese, possuía
motivos
para atentar contra a vida da vítima,
oportunidade
logística e
meios técnicos
para fazê-lo.

Dito de outra forma, as provas produzidas
em juízo
corroboram substancialmente os elementos extrajudiciais angariados na fase de inquérito e prestam-se a evidenciar, ao menos a princípio, que
CRISTIANO MORAES ALVES discutia com a vítima acerca da quitação/propriedade do veículo

GM Celta, cor prata, e que,

na véspera do fato, o ofendido havia informado a vítima que se deslocaria para a comarca de Primavera do Leste/MT para acertarem o pagamento ou a devolução do veículo
, havendo indícios suficientes, ao menos para esta fase processual, de que,
na madrugada do dia subsequente, a vítima e o recorrente

se encontraram, ocasião em que o ofendido
veio a ser atingido por diversos golpes de arma branca que o levaram à morte
.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la.

Destarte
, entendo que deve incidir à hipótese

o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, segue
imperando nesta fase processual de prelibação
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Não discrepa o posicionamento desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“
(...) incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial,
uma vez que
vige neste estágio processual o brocardo ‘in dubio pro societate’
, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
(...)”.
(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, DJE 11/08/2020) – Grifei.

Neste ponto, atento aos argumentos aventados nas razões recursais, consigno que,
mesmo os setores da doutrina que defendem a suplantação do brocardo
in dubio pro societate
e a sua
incompatibilidade em uma ordem processual de cunho mais garantista
, ainda assim entendem que,
constatando-se a presença de prova da materialidade e dos
indícios judiciais suficientes
de autoria ou participação
, exatamente como ocorre na hipótese,
faz-se de rigor a remessa dos autos ao Conselho de Sentença
, juiz natural da causa,
por força de lei e de garantia constitucionalmente prevista ao cidadão
.

Nesse sentido, colaciona-se o judicioso escólio de
PACELLI
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
. Mas acreditamos que
por outras razões. Parece-nos que tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Portanto, ante a existência
in casu
, de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
.

Isto porque, na decisão de pronúncia,
o magistrado não precisa e nem poderia estar convicto quanto à eventual responsabilidade do pronunciado, tanto é que externar tal convicção, acaso ela exista, implicaria em nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

Com tais considerações, verificando a existência de elementos mínimos capazes de implicar o recorrente no delito e de especar a proposição acusatória, os quais foram produzidos na fase judicial com todas as garantias que lhe são inerentes, em irrestrita observância ao comando disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do acusado e
mantenho
na íntegra
a r. decisão de
pronúncia
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
CRISTIANO MORAES ALVES
,

mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal nº
0005338
-12.2010.811.0037 – código 11976091
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021